Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-88.2023.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000349-88.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVA ALVES SOUZA - CPF: 796.083.961-15 (APELANTE), RODOLFO CHIQUINI DA SILVA - CPF: 333.986.298-22 (ADVOGADO), SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.012.550/0001-09 (APELADO), BLAINY DANILO MATOS BARBOSA - CPF: 903.117.791-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PARCIAL PROCEDENCIA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a sucumbência mínima da autora, deverá a requerida suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EVA ALVES SOUZA
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Tutela de Urgência
ajuizada em face de
SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a rescisão contratual e condenar a requerida a promover a restituição de 80% da quantia recebida da autora, os quais totalizam R$ 7.301,01 (sete mil trezentos e um reais e um centavo). Os valores deverão ser atualizados com juros de mora de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da decisão e acrescidos de correção monetária pelo índice INPC, a contar da data de desembolso de cada prestação efetivamente paga. Confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida (ID nº 110101617).

Considerando que houve a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, rateados igualmente entre as partes, observadas as disposições do art. 98, § 3º, do CPC.

Alega a recorrente que a sentença recorrida pecou apenas em condenar a sucumbência recíproca.

Aduz que a apelante sagrou-se vencedora na maior parte da presente ação, motivo pelo qual não aceita a condenação ao pagamento de custas e honorários de forma recíproca.

Relata que na inicial foi requerido tutela antecipada para suspender a exigibilidade das parcelas, rescisão do contrato e devolução de 90% dos valores pagos.

Narra que o pedido de tutela antecipada foi deferido, sendo o pedido de rescisão acatado pelo juízo singular e o de restituição, determinando a devolução de 80% dos valores pagos.

Afirma que a apelante obteve procedência de 90% de seus pedidos, isto é, a autora foi sucumbente em parte mínima do pedido, motivo pelo qual as custas e honorários devem ser inteiramente arcadas pela parte contrária.

Declara que na hipótese de se manter a sucumbência recíproca, a apelada deve ser responsável na proporção de 90% e a apelante 10%.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso e que seja reformada a sentença quanto à sucumbência recíproca, uma vez que a apelante foi sucumbente em parte mínima, e no caso de reconhecimento da sucumbência recíproca, que seja calculado sobre a parte em que cada um foi sucumbente.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
EVA ALVES SOUZA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos c/c Tutela de Urgência
em face de
SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
alegando, em síntese, ter firmado instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel com a requerida, que tem por objeto o lote 30, da Quadra 12, localizado no Residencial Park Águas Quentes, na cidade de Barra do Garças/MT, registrado perante o CRI de Barra do Garças/MT, matrícula nº 72.637.

Aduziu que já efetuou o pagamento de R$ 9.126,26 (nove mil cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos), porém, com o aumento do índice IGPM aliada à crise financeira causada pela pandemia, não possui mais condições de arcar com o contrato entabulado.

Diante disso, em sede de tutela de urgência, requereu a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas relativas ao contrato firmado entre as partes, bem como que a requerida se abstivesse de incluir seu nome no cadastro de inadimplentes, ou procedesse a exclusão, caso tenha efetuado.

No mérito, pugnou pela procedência da ação, com incidência das normas consumeristas, para declarar a rescisão do contrato supramencionado e determinar a devolução de 90% dos valores pagos, em única parcela. Requereu a gratuidade da justiça.

No ID nº 226412179 foi deferida a justiça gratuita à autora.

A tutela de urgência foi deferida no ID nº 226412183.

Citada a requerida ofertou contestação no ID nº 226412194, sustentado a regularidade do contrato firmado entre as partes, e requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 226412653.

Intimadas a especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora requereu a análise dos documentos juntados aos autos (ID nº 226412656), ao passo que a parte requerida deixou transcorrer
in albis
sem manifestação (ID nº 226412657).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

A insurgência recursal diz respeito à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

No caso, o presente feito versa sobre rescisão contratual e restituição de valores pagos c/c tutela de urgência, visando (i) tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato, bem como abster de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, ou a exclusão dele, caso tenha ocorrido; (ii) rescisão do contrato firmado entre as partes; (iii) condenação da requerida ao ressarcimento de 90% dos valores pagos.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação para:

- confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida;

- declarar a rescisão do contrato;

- condenar a requerida a promover a restituição de 80% da quantia recebia da autora, os quais totalizam R$ 7.301,01 (sete mil trezentos e um reais e um centavos).

Da análise dos autos, verifica-se que a autora obteve ganho nos pedidos rescisão contratual e restituição dos valores pagos (80%), tendo perdido 10% dos valores pagos.

Dessa forma, observa-se que a parte autora, ora apelante, decaiu de parte mínima do pedido.

Por conseguinte, a apelada deve responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, afastando-se a condenação em relação à autora, segundo o parágrafo único do art. 86,
in verbis:

“Art. 86.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDENCIA –
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. Verificada a sucumbência mínima da autora, deverão os requeridos suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

(TJ-MT - AC: 10014835520208110005, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS. - Nos termos do art. 86, parágrafo único do novo Código de Processo Civil "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." -
Assim, verificada a sucumbência mínima dos requeridos, deverá o autor suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais.

(TJ-MG - AC: 10000211676630001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte requerida, ora apelada, no pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024